Tribunal: TJSP
Processo: 2004695-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais da agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004695-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIA
BENEDITA VIEIRA LIMA, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004695-65.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29533
AGRV.No: 2004695-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LUCIA BENEDITA VIEIRA LIMA
AGDO. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais da agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 32/35 nos autos da ação indenizatória
movida em face da agravada, que indeferiu seu pedido de
gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
“Teor do ato: Vistos. No prazo de 15 dias, junte a
autora o extrato completo do SERASA e do SPC, sob pena de
indeferimento da inicial. Ademais, emende a petição inicial para
esclarecer se nega a existência da dívida. A autora reside em
Suzano/SP
e
contratou
advogado
particular
com
escritório
localizado em São Paulo-SP, para ajuizar a presente ação em
Comarca diversa daquela de seu domicílio, renunciando à
prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do Consumidor e,
assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para a Comarca
da Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem
de sua presença. Ora, a alegação de hipossuficiência financeira
é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio
do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor. O objetivo do art. 5o, LXXIII, da
Constituição Federal e do art. 98 e seguintes do Código de
Processo Civil, além da legislação consumerista, é garantir o
acesso à Justiça. Todavia, a interpretação das regras deve ser
coesa, devendo atentar-se ao previsto no art. 5o da Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual "na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004695-65.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum". A opção feita pelo
consumidor de deslocar seu pleito para foro distante de seu
domicílio, sem despender o necessário ao exercício do direito de
ação e sem qualquer vantagem para o desfecho da lide, onera o
Estado e a parte contrária pela eventual necessidade da prática
de atos fora da Comarca e até pelo custeio de seu próprio
deslocamento. Assim, a opção pelo ajuizamento da ação no foro da
sede do réu, apesar de ter o(a) autor(a) pleno acesso à Justiça
no foro de seu domicílio, permite concluir que o consumidor
pode, sim, arcar com as despesas e custas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Entendimento
contrário deixaria de atender, na aplicação das leis, aos fins
sociais a que se destina e às exigências do bem comum. Ademais,
cumpre consignar que a presunção de veracidade da afirmação de
pobreza é relativa, podendo ceder frente às provas apresentadas
em sentido contrário, como ocorre na hipótese dos autos. Em
suma, comprovada a capacidade econômica do autor, que podendo
ajuizar ação em sua propria Comarca escolheu ajuizar a ação em
Comarca diversa de seu domicílio, deverá suportar as despesas
decorrentes da sua opção e, por conseguinte, arcar com as custas
iniciais devidas, na forma da lei. A respeito do tema, vem
entendendo o E. Tribunal de Justiça, mais recentemente, que: (...)
Diante do exposto, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à
parte autora e concedo o prazo de quinze dias para recolhimento
das custas devidas, na forma da lei, sob pena de indeferimento
da inicial e extinção do processo. Intimem-se”.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
argumentando que não possui recursos financeiros para
suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento e que os documentos acostados ao processo
são
suficientes
para
o
deferimento
da
assistência
judiciária gratuita.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004695-65.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Não
há
contrariedade,
porquanto
a
relação
processual não se completou, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A decisão merece ser mantida.
Quer a agravante que se reconheça, por presunção
decorrente da afirmação de necessidade apresentada, ser ela
pobre na acepção jurídica do termo, de modo a ficar isento
do pagamento das custas e despesas processuais.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o novo
Código de Processo Civil expressamente permite ao juiz
indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que a agravante se encontra no aventado estado
de hipossuficiência.
Note-se que a agravante não demonstrou de modo
efetivo a extensão de seu patrimônio, nem juntou
comprovantes de despesas, renda ou extratos bancários de
sua titularidade ou de seu cônjuge, uma vez que alega ser
dependente, a fim de comprovar a aduzida necessidade.
Depois, o fato de morar em Suzano e contratar
advogado particular para ajuizar demanda em Comarca
diversa daquela de seu domicílio, é indicativo de que a
agravante possui condições de deslocamento para participar
de atos judiciais que requisitem a sua presença, o que
também permite concluir ter aptidão para arcar com as
despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento
e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004695-65.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Tais aspectos demonstram que a agravante não
merece, até o momento, a concessão da gratuidade de
justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente
necessita.
Deste modo, a decisão agravada deve subsistir em
todos os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator